Tribunal: TJDFT
Processo: 0756238-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0756238-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADO: BESSA E REIS LTDA, NIVALDO BESSA DA SILVA, JOSY DOS REIS NASCIMENTO BESSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que, não obstante a parte agravante tenha formulado pedido de efeito suspensivo, não erigiu fundamentação acerca do pedido, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora